Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DESPACHO Diante da petição de ID 17107764 e com base no disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Nada a prover quanto ao acordo juntado pelo recorrente, porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 15 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator